Tribunal: TJDFT
Processo: 0731049-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de liminar em sede de agravo de instrumento interposto por GMG CONSTRUTORA LTDA, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu a antecipação da tutela para que a COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIFOR LTDA. - SICOOB CREDIFOR fornecesse declaração de “que a obra foi realizada de forma satisfatória e, por consequência, determinar que a Ré emita o atestado de capacidade técnica em favor da Autora”. O pedido liminar teve como fundamento a necessidade do documento em razão da participação da requerente em licitação e sob pena de perecimento do direito em 27/07/2024. Instada a manifestar-se sobre o interesse no prosseguimento do recurso, a agravante quedou-se inerte (ID 65217339). É o relatório. Decido. O objeto do recurso é a concessão de antecipação da tutela com o objetivo de compelir a agravada a fornecer declaração de capacidade técnica e destinada à participação da recorrente em licitação em 27/07/2024. Contudo, a liminar foi indeferida e ultrapassou-se o limite temporal da pretensão antecipatória, o que levaria à perda da utilidade do agravo de forma definitiva. Dentre os pressupostos subjetivos de admissibilidade do recurso inclui-se o interesse recursal que, similarmente ao interesse de agir para a propositura de uma demanda, se traduz na necessidade e utilidade em revisar a decisão recorrida. Na precisa lição de Daniel Amorim Assumpção Neves: “...existe uma proximidade evidente entre os pressupostos processuais e as condições da ação e os requisitos de admissibilidade recursal, sendo unânime na doutrina o entendimento de que o interesse recursal deve ser analisado à luz do interesse de agir. A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Edição. 2016. Editora Juspodivm. Edição Eletrônica Pag. 2063). Em análise ao contexto processual, tem-se que a pretensão antecipatória perdeu utilidade em razão da realização do certame público. Assim, não haveria utilidade em caso de eventual provimento do recurso. Por fim, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recuso inadmissível, assim entendido aquele que não atende aos pressupostos recursais. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de outubro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46